Tribunal: TJES
Processo: 5016641-68.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016641-68.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016641-68.2023.8.08.0035
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DE TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
LUCAS COSTA DE ARAUJO
EM FACE DE
TELEFÔNICA BRASIL S.A. E
M SEDE DE LIMINAR REQUEREU QUE O SERVIÇO TELEFÔNICO/INTERNET MÓVEL CONTRATADO FOSSE RESTABELECIDO DE IMEDIATO. NO MÉRITO, SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE SEMPRE ANUIU COM SUAS OBRIGAÇÕES PERANTE A TELEFONIA, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DE SUA FATURA EM 09/06/2023. ADUZIU QUE SEU SERVIÇO FOI INTERROMPIDO ABRUPTAMENTE E PERMANECEU PRIVADO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO PRAZO DE 05 DIAS, E, POR ISSO, AFIRMOU QUE SOFREU DANOS IMATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ALEGOU AINDA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. NO MÉRITO, ALEGOU AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E COM RELAÇÃO À INTERRUPÇÃO DA INTERNET, ALEGOU QUE O AUTOR UTILIZOU TODA A SUA FRANQUIA COMO EVIDENCIADO POR SMS. POR FIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
(3). Dispositivo da sentença.
“
Dito isto, TORNO SEM EFEITO a LIMINAR, por perda superveniente do objeto, uma vez que o Autor contratou outro plano de telefonia. Porém, cabível a execução da multa em momento oportuno, pelo período em que a liminar estava vigente e houve o seu descumprimento. No mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a Requerida a compensarem os danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, COM A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RENOVADA EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, ENTENDO QUE ESTA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS, CONFORME SE DEPREENDE DA TEORIA DA ASSERÇÃO, AS QUESTÕES RELACIONADAS ÀS CONDIÇÕES DA AÇÃO, COMO A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, SÃO AFERIDAS À LUZ DO QUE A PARTE AUTORA AFIRMA NA PETIÇÃO INICIAL, E ADSTRITAS AO EXAME DA POSSIBILIDADE, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO JURÍDICO-OBRIGACIONAL ENTRE AS PARTES, E NÃO DO DIREITO PROVADO, DE FORMA QUE, NA ESPÉCIE, ENTENDO QUE A NARRATIVA AUTORAL VINCULA A PARTE RECORRENTE, DE FORMA SUFICIENTE, A FIM DE INSERI-LA NO POLO PASSIVO. NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, ORA RECORRENTE, TENDO EM VISTA ESTAR IMPOSSIBILITADO DE EFETUAR LIGAÇÕES. EM QUE PESE A RECORRENTE AFIRMAR QUE FORAM EFETUADAS LIGAÇÕES NO PERÍODO RECLAMADO PELO RECORRIDO, TAIS LIGAÇÕES REFEREM-SE AOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA PRÓPRIA RECORRIDA, ATESTANDO, ASSIM, O PROBLEMA ALEGADO PELO AUTOR. OS DEMAIS REGISTROS REFEREM-SE APENAS A LIGAÇÕES RECEBIDAS. DESSA FORMA, RESTA CLARO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA REQUERIDA. ASSIM, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, UMA VEZ QUE MOSTRA-SE CLARO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM.. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE A CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)